Tribunal: TJMT
Processo: 1005789-72.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005789-72.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 060.916.631-00 (RECORRENTE), INGRID MORAES SERCHES - CPF: 053.763.201-89 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), LEAR CAMILO DA SILVA - CPF: 061.888.021-64 (RECORRENTE), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ALINE LIMA TAVARES - CPF: 703.682.562-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE LIMA DOS SANTOS - CPF: 497.861.212-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERNANDO FERRARI - CPF: 034.988.501-05 (VÍTIMA), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 036.646.931-24 (VÍTIMA), LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.409.891-24 (VÍTIMA), Marcos Rodrigues dos Santos (ASSISTENTE), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Em fase de pronúncia com materialidade e autoria, não há lugar para a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas sim do in dubio pro societate, havendo a possibilidade de o Conselho de Sentença entender que o agente deva ser condenado pela conduta criminosa que lhe foi imputada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou os acusados
Ingrid Moraes Serches, Fernando Silva Gonçalves e Lear Camilo da Silva
como incurso nas penas do artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal (vítima Anderson), artigo 121, §2o, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP (vítimas Lucas e Diego) e art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa dos réus Fernando e Lear, requer em preliminar, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, a impronúncia dos acusados, ante a insuficiência probatória (Id. 195476919).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 195476923).

A defesa da ré Ingrid, requer a impronúncia, ante a insuficiência de provas (Id.195476931).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.195476934).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 200673692).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega a defesa dos recorrentes Fernando e Lear a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, argumentando para tanto, que não foram apreciadas todas as teses defensivas.

Ao analisar o conjunto probatório, evidenciado está que o Magistrado de primeiro grau, atendeu todos os quesitos determinados pela norma penal, quais sejam; motivos do fato e de direito que se fundam a pronúncia, os dispositivos legais aplicáveis à espécie e consequentemente a conclusão de acordo com o princípio do livre convencimento (art. 155 do CPP).

Cabe esclarecer que a pronúncia é a uma decisão interlocutória mista, constituindo mero juízo de admissibilidade ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nestes casos, a pronúncia constitui a regra, sobrevindo à exceção apenas mediante prova incontestável da ocorrência de alguma excludente da ilicitude, bastando a certeza do fato e indícios da autoria, não se fazendo, nesta fase, exame aprofundado da prova.

Ademais, sabe-se que na pronúncia o juiz não está obrigado a deixar para os jurados o exame de todas as matérias trazidas na peça vestibular, devendo afastar, já nesta fase, aquelas que lhe parecerem manifestamente improcedentes.

In casu
, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram suporte nos autos, e tanto é verdade que a defesa sequer os questiona, sendo prescindível elencar os documentos que os comprovam.

Nesta fase não há lugar para a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas sim do
in dubio pro societate
, havendo a possibilidade de o Conselho de Sentença entender que o agente deva ser condenado pela conduta criminosa que lhe foi imputada.

Portanto, não há falar-se em ausência de fundamentação da sentença de pronúncia, eis que a decisão prolatada mostra-se coerente.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa dos réus Fernando, Lear e Ingrid, requer a impronúncia, ante a insuficiência de provas, especificamente quanto à ausência de indícios suficientes de autoria.

Pois bem.
Os recursos não merecem provimento
.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“Fato 01 – Homicídio Qualificado Consumado (Vítima Anderson): Consta do incluso inquérito policial que no dia 22/09/2022, por volta de 21h30min, na residência localizada na Avenida Joaquim Gomes de Souza, no 993 B, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os indiciados LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA, FERNANDO GONÇALVES DA SILVA, INGRID MORAES SERCHES e LEAR CAMILO DA SILVA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Anderson Fernando Ferrari, conforme Boletim de Ocorrência (ID 103948685), Termos de Interrogatório e de Reconhecimento Fotográfico, Requisição de Perícia, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos. Fato 02 – Homicídios Qualificados Tentados: Denota-se ainda do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os indiciados LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA, FERNANDO GONÇALVES DA SILVA, INGRID MORAES SERCHES e LEAR CAMILO DA SILVA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar as vítimas Lucas Rodrigues dos Santos e Diego Victor de Souza Campos, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Boletim de Ocorrência (ID 103948685), Termos de Interrogatório e de Reconhecimento Fotográfico, Requisição de Perícia, Relatórios Policiais, Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos. Fato 03 – Integrar Organização Criminosa Armada Por fim, ressai dos autos investigatórios que, em data e horário não esclarecidos, mas até a data dos fatos, de forma estável e permanente, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda, os indiciados LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA, FERNANDO GONÇALVES DA SILVA, INGRID MORAES SERCHES e LEAR CAMILO DA SILVA integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o fim de obter vantagem de qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, dentre as quais tráfico de entorpecentes e armas, homicídio, tortura, etc., e ainda mediante o emprego de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência (ID 103948685), Termos de Interrogatório e de Reconhecimento Fotográfico, Requisição de Perícia, Relatórios Policiais, Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos. Da Dinâmica dos Fatos: Infere-se dos autos que na data supracitada, cientes da informação de que alguns membros do PCC estavam abrigados na residência localizada na Avenida Joaquim Gomes de Souza, no 993 B, em Pontes e Lacerda/MT, por volta das 21h30min, os indiciados, com o objetivo de executar Igor da Conceição Lima e demais membros do PCC que estivessem no local, saíram a bordo do veículo Subaru, de cor prata, o qual era conduzido por LEAR CAMILO DA SILVA e tinha como passageiros LUCIANO FÉLIX DE OLIVEIRA, FERNANDO GONÇALVES DA SILVA e INGRID MORAES SERCHES. Ao chegaram no local, LUCIANO e FERNANDO desceram do veículo, subiram no muro da residência e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que estavam sentadas na área em frente a casa. LEAR CAMILO e INGRID, por sua ve permaneceram no veículo dando apoio e aguardando o momento certo para darem fuga aos outros dois. Na ocasião, a vítima Anderson Fernando Ferrari foi atingida por disparos, vindo a óbito no próprio local. Por outro lado, quanto às vítimas Lucas Rodrigues dos Santos e Diego Victor de Souza Campos o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que os executores erraram os disparos e as próprias vítimas, quando perceberam o ataque, entraram correndo na residência para se protegerem e, assim, não foram atingidas. Após os disparos, LUCIANO e FERNANDO adentraram ao veículo e todos se evadiram do local tomando rumo ignorado. Constata-se dos elementos colhidos que os crimes foram praticados em razão de motivação torpe eis que, de acordo com o apurado, os fatos ocorreram em razão das vítimas pertencerem ou serem simpatizantes a facção rival, porquanto há uma guerra travada entre as facções criminosas Comando Vermelho (da qual os denunciados são membro) e PCC. Ademais, a ação foi executada mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, já que os denunciados subiram no muro da residência e surpreenderam as vítimas num momento em que estavam completamente distraídas e desarmadas, sentadas em frente a área e conversando. Por fim, restou evidenciado que os denunciados integram de maneira estável e permanente a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que toda a ação foi ordenada pelos chefes da referida facção, devendo ser executada pelos denunciados como forma de retaliação aos membros da facção criminosa rival (PCC). A facção possui uma estrutura organizacional própria e visa a prática de vários crimes, sendo que os denunciados desempenharam várias funções na organização criminosa, executando as aludidas infrações penais como tráfico de drogas, homicídio, tortura, roubo, dentre outros, inclusive com uso de arma de fogo.(Id. 195476693).”

Denúncia foi recebida em 21/11/2022.

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusado, conforme se demonstrará.

A testemunha Ronilson Moraes da Cruz, policial militar, em juízo narrou que, na data foram acionados pelo 190, e ao chegarem já encontraram a vítima caída no chão. Em seguida foi acionada a ambulância do corpo de bombeiros, a qual chegando constatou que a vítima já estava em óbito. Atesta que havia dois rapazes e uma mulher, que disseram que estavam na residência e em certo momento os suspeitos subiram no muro e atiraram na residência de cima do muro (Id. 195476863- mídia)”

A testemunha Policial Militar
Wellison Vaina de Lima
, em seu depoimento em juízo assim narrou:

“ Na data do fato, atendemos uma ocorrência após solicitação acerca de tentativa de homicídio, onde, chegamos no local e, a princípio, a vítima ANDERSON já aparentava estar em óbito,(...) foi acionada a polícia civil, o Dr. GUILHERME compareceu no local do fato com sua equipe também; Na data do fato, a vítima que sofreu a tentativa, o DIEGO e o LUCAS, disseram que estavam sentados na área de frente da casa, estavam eles dois e o ANDERSON, no momento que foram surpreendidos por disparos de arma de fogo em sua direção e correram para dentro da residência; o LUCAS e o DIEGO não foram alvejados, porém o ANDERSON foi, e caiu dentro da sala da residência; (...); Na data dos fatos, começou a investigação por parte da Polícia Civil, levantando inicialmente a imagem de câmera, foi constatado que o veículo envolvido na situação do homicídio tratava-se de um veículo “LEGACY”, importado, bem diferente, e que não se tem na cidade; Nós demos início ao Boletim de Ocorrência, integramos no CISC e, se não me engano, no outro dia, a guarnição da força tática se deparou com o veículo com o suspeito, que foi preso no outro dia; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Quando chegaram no local, chegaram a apurar algo quanto à autoria? Quem teria feito os disparos, algo nesse sentido? R: Não me recordo se falaram de suspeitos, salvo engano havia uma situação de uma tentativa, no dia anterior, contra outros envolvidos, algo do tipo, mas só comentários, e não me recordo se eles disseram quem era o suspeito, até porque o suspeito, pela dinâmica dos fatos lá, ele subiu no muro e atirou por cima dele, tinha um veículo parado na garagem também... então eles não tinham uma boa visão do local de onde vieram os disparos(...) A informação que eu tenho é que, se não me engano no outro dia mesmo, a guarnição da força tática localizou o veículo no centro da cidade, começou a acompanhar os suspeitos, e eles se evadiram do local em alta velocidade, (...) Eles subiram em sentido da serra, bateram o veículo e entraram no mato, e durante a busca ouviram disparos em direção à guarnição e ela retribuiu os disparos; Parece que, na época dos fatos, foram abordados dentro do mato a INGRID e um dos envolvidos, e tinha um outro suspeito que conseguiu foragir; Foram localizadas munições de calibre .40 dentro do veículo envolvido; (...) [ADVOGADO 2]: Você participou do atendimento no dia que o LEAR e a INGRID foram presos, da ocorrência? R: Negativo, não participei desse dia, quem participou da prisão dos supostos envolvidos foi a guarnição da força tática, a nossa guarnição só atendeu à situação do homicídio no dia; (...) [ADVOGADO 2]: Eles falaram para você se fazem parte de alguma organização criminosa? R: Disseram que eram garimpeiros, não disseram que eram de organizações criminosas, a única coisa que teve de informação com os envolvidos foi isso; (...) [ADVOGADO 2]: Então você está falando que a Polícia Civil conseguiu imagens referente ao ataque? R: A Polícia conseguiu as imagens do veículo chegando ao local; [ADVOGADO 2]: E nessas imagens conseguiram perceber quem eram os ocupantes? R: Eu não me recordo se... eu devo ter visto as imagens sim, porque me recordo desse veículo diferente, mas não consegui pelas imagens informar quem eram os ocupantes.

(Id. 195476863- mídia)”.

A testemunha e delegado de polícia
Guilherme Campomar da Rocha
em juízo, assim narrou:

“[PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Sobre os fatos expostos, o senhor foi a autoridade policial responsável pela apuração dos mesmos? O que pode nos relatar quanto a materialidade, autoria e motivação do crime? R: No dia 22 de setembro, no auge da guerra de facções que estava ocorrendo aqui no município de Pontes e Lacerda no ano passado, fomos comunicados que houve um homicídio na Rua Joaquim Gomes de Souza e nos deslocamos até o local, onde vimos que a vítima ANDERSON já estava em óbito e, de imediato, no âmbito ainda da investigação preliminar, nós verificamos que o veículo utilizado pelos criminosos seria um Subaru, um modelo bem atípico para a cidade; De posse dessas informações, comunicamos às demais forças de segurança da região para que se visualizassem o veículo, realizassem a abordagem; Fato é que, no dia 24, a Polícia Militar localizou o veículo, deu ordem de parada, que foi desrespeitada e o veículo se evadiu; A Polícia Militar, junto com a força tática, conseguiu realizar a parada do veículo e a captura dos ora réus INGRID e LEAR, que foram conduzidos até a delegacia de polícia, e aqui, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes de desobediência e pelo crime de porte ilegal de munição, tendo em vista que foi encontrado um projétil de calibre .40, dentro do veículo; Em sede policial, conversando com a INGRID e o LEAR, eles de forma espontânea e voluntariamente confessaram a participação no ocorrido no dia 22; Segundo eles comentaram, LEAR estava dirigindo o veículo Subaru, e junto com a INGRID, teriam buscado FERNANDO e LUCIANO em outro local, foram até a residência, sendo que FERNANDO e LUCIANO teriam descido do veículo e subido no muro da residência e efetuado disparos contra as vítimas, ANDERSON foi atingido e veio à óbito e as outras duas vítimas não foram atingidas; Também confessaram que LEAR, do banco do motorista, efetuou disparos em direção à residência; Feito isso, LUCIANO e FERNANDO retornaram para o veículo, ainda dirigido por LEAR, que deixou os dois próximos à rodovia BR 174-B, e LEAR e INGRID teriam ido se esconder em um motel aqui do Município; Quanto à motivação do crime, restou clara pra mim que foi efetivamente a guerra das facções que vem ocorrendo na região; A INGRID confessou, em seu termo de interrogatório, ser faccionada do Comando Vermelho, e LEAR falou que, embora não faccionado, ia junto com o Comando, o que, no meu entendimento, também configura integrar organização; Nós sabemos que LUCIANO e FERNANDO possuem vínculo com a organização, e sabemos que as vítimas que eles planejavam matar, inclusive consta isso nos termos do interrogatório, seriam o IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA, vulgo ‘IGORZÃO’, seria uma das referências da facção rival, o Primeiro Comando da Capital, aqui no Município; Fato é que, feito esse Termo de Reconhecimento Fotográfico por parte da INGRID e do LEAR, começamos a colher diligências no sentido de identificar LUCIANO e FERNANDO. FERNANDO foi preso em outubro do ano passado, se não me engano pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, e aqui na delegacia de polícia também confessou que estava no local e foi um dos que subiu no muro da residência, e por sua vez o réu LUCIANO foi preso dando-se cumprimento ao mandado de prisão que já havia em aberto em seu desfavor, e na delegacia também confessou que esteve na residência, efetuou disparos, e que teria sido deixado nesse local, na rodovia, pelo LEAR(...) (Id. 195476863- mídia)”

Em juízo a vítima Diego Victor de Souza Campos assim relatou:

“[PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Acerca dos fatos mencionados, você se recorda deles? Estava nesta residência? R: Sim, estávamos pro lado de fora da casa, e eu estava me arrumando para poder ir embora para a minha cidade, que era Vila Bela; Aí, logo que nós estávamos nos arrumando para sair, eu o LUCAS e o ANDERSON, aí nós ouviu o barulho de um carro, aí o carro bateu as portas e do nada resolveram subir no muro, aí o ANDERSON gritou ‘não! não!’, e ergueu as mãos pra cima e foi de repente começaram a atirar em nós; Eu corri pro fundo, o LUCAS também correu, e tinha mais uma senhora e duas crianças na casa, e mais uma mulher lá, aí deram tempo de correr lá pro fundo, aí depois que pararam de atirar eu subi numa casa lá no fundo, e quando pararam de atirar, voltei mais pra frente, mais o LUCAS; Nisso que nós voltou, o ANDERSON tava respirando assim, vagamente, bem na entrada da porta, tinha sido atingido pelos tiros; (...) [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Você conhecia as pessoas que atiraram? R: Não senhor, eu fui enxergar de vez esse FERNANDO no dia que eu fui preso, dia 19, um mês depois desse fato, que o policial abriu a viatura lá no IML e falou ‘aí FERNANDO, se tivesse atirado certo, cê tinha matado esse aqui também ó’; (...) [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o ANDERSON, conhecia de onde? R: O ANDERSON eu conhecia do dia antes, porque ele mexia com garimpo, eu tava nessa residência pra levar um motor de garimpo, aí eu conhecia o ANDERSON dia antes, aí eu fui nesse dia antes eu fui e voltei pra minha casa, e voltei no outro dia cedo na residência pra levar esse motor, aí conheci o ANDERSON lá nessa casa; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O senhor disse que você e o LUCAS correram no momento dos disparos, é isso? R: Corremos, nós estávamos do lado do homem [Anderson, aparentemente] e onde nós estava ficou tudo cheio de tiro, foi só Deus pra livrar nós; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Antes você falou que estavam do lado de fora da casa, mas é do muro pra dentro, não é? R: Isso, do muro pra dentro; Eles subiram no muro, no canto de uma lixeira, subiram na lixeira e atiraram contra nós; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Você então não reconheceu nenhum dos atiradores? R: Não reconheci, foi muito rápido e também não conhecia eles; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O LUCAS, você já? R: Sim, ele eu conhecia há uns 15 dias, porque meu patrão tinha sociedade com ele no garimpo; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O ANDERSON, você tinha conhecimento se ele participava de alguma facção criminosa? R: Não sei informar, mas creio que não; Conheci um dia antes, né? E ele sempre falava que estava trabalhando no garimpo, até pro LUCAS, e a primeira vez no garimpo. [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Ah, era a sua primeira vez no garimpo? R: Primeira vez, e ele disse que já trabalhava com o LUCAS no garimpo faz tempo; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o LUCAS, você tem conhecimento se ele participava de alguma organização criminosa? R: Ah, o LUQUINHA até onde sei, não, porque sempre tava envolvido no garimpo, sempre conversava com o JACIR no garimpo, ele e o JACIR tinha negócio com garimpo; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o senhor, já teve algum envolvimento, simpatia, com organização criminosa? R: Não; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Já participou de algum crime com algum faccionado? R: Eu participei de um crime, mas não tinha ciência (...); [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Certo, mas essas pessoas que você citou agora são faccionadas? R: Quem? O JACIR, não, JACIR é meu patrão; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o outro? R: O outro eu já não sei; Me falaram que esse fato aí do ANDERSON, que eu fui parar na militar, falaram que esse IGOR tinha uma rixa com o outro menino que ele atirou lá na militar; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Falaram o que? R: O policial militar que foi lá colher meu depoimento no dia lá do ANDERSON, falaram que ele tinha uma rixa entre o IGOR e esse outro menino que ele atirou; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: IGOR é o que você disse que participou desse outro crime? R: Isso; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: (...) ; [MAGISTRADA]: Para confirmar: o senhor não conhecia os réus FERNANDO, LUCIANO, INGRID e LEAR? R: Não, vi esse FERNANDO no corpo de delito depois de quase um mês; [MAGISTRADA]: E quando eles vieram e atiraram contra o ANDERSON, você percebeu se tinham a intenção de atirar em você também ou se foi só porque você estava na casa? R: Eu que acho que foi porque eu estava na casa, porque atiraram no ANDERSON que estava do meu lado, a 1,5 metro de distância, mais ou menos, e o LUCAS estava a uns 2 metros de onde eu tava, aí atiraram no ANDERSON, no portão, e onde nós passamos ficou só marca de tiro na parede; (...) (Id. 195476863- mídia)”.

Lucas Rodrigues dos Santos
, vítima de tentativa de homicídio, ouvido em audiência em instrução, apresentou o seguinte relato:

“(...) [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Você estava lá no local? O que aconteceu lá? Você estava dentro da casa ou lá fora: R: Eu estava lá fora, estava eu, o ANDERSON e o outro menino; (...) [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Certo, você correu para os fundos e conseguiu ver a pessoa que estava atirando? R: Não, porque estava de balaclava, mas pelas câmeras foram três: dois subiram no muro, um magrinho tentou subir e não conseguiu, e o outro que atirou de dentro do carro no rumo do portão, as câmeras de segurança gravaram tudo e deu pra ver; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E quem mais estava na casa? R: Tava eu, a sogra do meu irmão, a mulher do meu irmão, o meu irmão, o ANDERSON, e mais duas crianças; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O ANDERSON fazia o que lá? R: Ele trabalhava comigo no garimpo; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o outro que estava lá, quem era? o DIEGO? R: Isso, ele tinha vindo comprar uma moto com o amigo dele; (...) [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E na hora que parou o tiro, você voltou e já viu o ANDERSON caído lá? R: Sim, ele aguentou correr até na cozinha da casa; Na hora que nós voltamos, meu irmão voltou antes que eu e gritou que o ANDERSON tava baleado; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Você conhece uma pessoa chamada de IGORZÃO? R: Conheci através do ‘Véio’; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Que é esse amigo do DIEGO? R: Sim, é que eu vendi um carro pra ele; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Pra ele quem? R: Pro IGOR, nós tínhamos trocado de carro, mas depois do ocorrido ele contou uma história que não tinha nada a ver, fui atrás do carro pra ele me devolver, porque a polícia tava atrás do carro dele; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Que carro era? R: O meu era um Peugeot 307 e ele tinha um Uno, e eu troquei de carro com ele, e acho que foi daí que acharam que eu tinha alguma relação com facção ou que dava algum apoio pra ele; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Esse IGORZÃO é faccionado? R: Olha, se eu soubesse que ele fosse, não tinha me relacionado com ele não; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Então você não tinha conhecimento anteriormente que ele era faccionado? R: Não, não sabia; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E você também não sabia que ele tinha rixa com os réus? R: Não, também não sabia; Na verdade só fui saber do que houve, as coisas tudo certinho, depois do que aconteceu na minha casa; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E ele chegou de ir na sua casa naquele dia? R: Sim; Tanto que foi no mesmo dia que eu peguei o carro de volta; [ADVOGADO]: Pelo que você falou ter visto nas câmeras, uma pessoa atirou de dentro do carro, outro subiu no muro e efetuou os disparos, e outro tentou subir no muro mas não conseguiu, é isso? R: Isso; [ADVOGADO]: Você, olhando pra eles ali [os réus, presentes na videochamada] sabe dizer qual não conseguiu subir no muro? R: Foi o mais magro; [ADVOGADO]: Você se recorda de conhecer eles antes do fato? R: Não, nunca vi.(Id. 195476863- mídia)”

Luciano Felix de Oliveira
, réu, em seu interrogatório judicial, apresentou as seguintes negativas:

“(...) [MAGISTRADA]: O senhor confirma os fatos que narrei? R: Não; [MAGISTRADA]: O senhor não estava nesse veículo? R: Não; [MAGISTRADA]: Onde o senhor estava nesse dia? R: Num bar; [MAGISTRADA]: Qual bar? R: Bar... JB; (...)Nenhum conhecido? R: Não; [MAGISTRADA]: Por que o senhor acha que foi colocado nessa denúncia junto com os outros réus? R: Não sei; [MAGISTRADA]: O senhor conhece o FERNANDO, a INGRID e o LEAR? R: Não; [MAGISTRADA]: Conhecia as vítimas? R: Não; [MAGISTRADA]: O senhor faz parte de facção? R: Não. [ADVOGADO]: Para esclarecermos: então você não teve participação nesse crime? R: Não senhor; [ADVOGADO]: Conhece alguma das pessoas que estavam presentes? R: Não; [ADVOGADO]: Se conheceram na cadeia? R: Sim senhor.(Id. 195476863- mídia)”

Em juízo o réu
Fernando Silva Gonçalves
, afirmou:

“(...) [MAGISTRADA]: O senhor estava no veículo neste dia? R: Não senhora; [MAGISTRADA]: Onde o senhor estava em 22 de setembro de 2022, se lembra? R: Eu me recordo que, por volta das 11 horas eu fui para a festa na APAE, que eu tinha vindo da fazenda na qual eu trabalhava; [MAGISTRADA]: E o senhor é amigo do LUCIANO, INGRID ou do LEAR? R: Não conhecia nenhum deles, fui conhecer dentro da cadeia; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O senhor se recorda de onde foi preso? R: Fui preso em frente à Marfrig, por outro crime. [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Por outro crime? Qual crime? Furto, artigo 155; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O senhor disse que no dia dos fatos foi a uma festa? R: Isso, na APAE; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E foi com quem? R: Sozinho; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Sozinho? R: Sim, mas lá a gente conhece muita gente, né, doutor? [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O senhor é o FERNANDO GONÇALVES DA SILVA, certo? R: Fernando Silva Gonçalves, doutor; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O que o senhor fazia antes de ser preso? R: Eu trabalhava, minha carteira é assinada na Fazenda Ambar Amaral, trabalhava lá; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o senhor nega então que esteve no local dos fatos e que tenha participado do crime, é isso? R: Sim senhor; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E por que estão colocando você no local do crime com os autores? Alguma das testemunhas, as pessoas têm algo contra você, querem te prejudicar, tem alguma desavença? R: Aí eu não posso falar porque nem eu sei o motivo que estão falando que eu tava nesse crime, até então todo mundo fala que ouviu boatos de que eu poderia estar envolvido, mas tenho certeza que nesse crime eu não estava, não participei; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: O senhor conhece DÉBORA FERNANDA? R: Sim, é minha irmã. [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Ela é advogada? R: Não, enfermeira, se for DÉBORA FERNANDA SILVA GONÇALVES; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Isso. [ADVOGADO]: Para ficar claro: Você não conhece as pessoas desse processo, correto? R: Não, nenhum deles, só na cadeia; (...)[DEFENSOR]: Apenas para deixar claro também, você integra alguma organização criminosa, como Comando Vermelho, PCC, etc.? R: Não faço parte disso, nem sei o que é isso (Id. 195476863- mídia)”.

A acusada
Ingrid Moraes Serches
, ao ser ouvida em juízo, assim relatou:

“[MAGISTRADA]: Sobre os fatos que foram apresentados, você deseja apresentar a sua versão ou permanecer em silêncio, conforme direito constitucional? R: Quero me manifestar; Não faço parte de facção, não tenho ideologia de facção nenhuma; Primeiramente, eu não sou essa INGRID que eles estão falando que eu sou, simplesmente eu era namorada do LEAR, e nesse maldito dia, eu tava na tabacaria, ele passou e me pegou, e já tava com esses caras que eu não conheço, esses caras que estavam no processo, e simplesmente aconteceu o fato; Eu me abaixei no carro, e não vi mais nada, e aconteceu... o meu erro foi de ter entrado no carro com ele, mas eu não tenho envolvimento nenhum no crime, sempre trabalhei, tenho família, tenho filhos;(...) [MAGISTRADA]: Tá, mas então o LUCIANO, o FERNANDO e o LEAR praticaram os crimes em questão, é isso? R: Sim; [MAGISTRADA]: Quem atirou? R: Não sei, porque na hora eu abaixei, porque eu tava na tabacaria, bebendo, e o LEAR passou, me pegou, e ele já estava com os rapazes dentro do carro; Eu achei que nós íamos pra um barzinho, algum outro canto, que era coisa de rotina de fazer, aí de repente ele parou o carro e eu só abaixei; Rapidão o menino que estava atrás, que não sei quem era, desceu e eu só escutei a barulheira, eles correram pra dentro do carro e abriram fuga; Eu fiquei sem entender, a única coisa que fiz foi me abaixar; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: INGRID, para esclarecer algumas controvérsias da sua fala, que está meio em contradição, então se puder me esclarecer. Você disse que estava numa tabacaria, certo? R: Sim, numa tabacaria; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Você estava sozinha? R: Não, nessa tabacaria estava eu, umas amigas minhas, e aí logo o meu telefone tocou que foi o LEAR que passou e me pegou...(...) [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Mas ele não falou onde era? R: Não, como nós estávamos começando o namoro, e era final de semana, então ele falou ‘bora’, e eu falei ‘bora, bora’, e ele disse que já estava aqui na porta, e eu fui; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Vocês estavam em qual carro? R: Não sei, não me recordo; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Não lembra? Mas não era o carro do LEAR? R: Ele andava com vários carros... como eu tinha recém-conhecido ele, às vezes falava que era de um amigo, que pegou emprestado, que tava mais alguém, eu não sabia muito da vida dele, não tinha entendimento da vida dele; (...)[PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Quem tava dirigindo o carro? R: O LEAR; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E você estava sentada aonde? R: Do lado do LEAR; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E os dois estavam sentados atrás? R: Os dois estavam atrás; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Os dois de trás que desceram? R: Isso. [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E você ficou dentro do carro? R: É, no que aconteceu foi muito rápido, e quando eu escutei os barulhos, me escondi debaixo do carro, me abaixei, e aí rapidão os caras já entrou e saiu, e eu falei ‘não, não, me deixa na rua’, assustei, e foi logo que já soltei também; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o LEAR, atirou também? R: Não me recordo, não lembro; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Você já fez a função de distribuir cestas básicas para a facção do Comando Vermelho? R: Não, sempre trabalhei em mercado, meu único vínculo é trabalhar em mercado, e mesmo assim, nunca trabalhei em entrega, nunca fiz parte de facção, não sei nem o que é a ideologia de uma facção; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o LEAR, ele é de facção? R: Eu não sei, porque eu tinha conhecido ele há pouco tempo, ele pra mim falava que trabalhava numa fazenda, às vezes sumia, às vezes aparecia, a gente conversava mais pelo Whatsapp e se encontrava mais no fim de semana (...) [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E você falou que quando foi presa estava com ele [LEAR]. Eles voltaram? R: Como assim? [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Quando você foi presa estava com o LEAR? R: Tava sim; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Então o LEAR deixou você na rua lá, saiu de carro com os dois e aí ele voltou, é isso? R: Não, a gente saiu...; A gente saiu, aí aconteceu o fato, aí ele me largou na rua da BR da minha casa, aí passou uns dias, eu fiquei sem falar com o LEAR, e ele me chamou pra sair, e no que ele me chamou para sair foi onde nós caiu preso; Porque eu não tinha sabedoria de que carro era; Que caiu junto foi só eu e o LEAR. [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: Quando a polícia chegou, você chegou de correr, evadir? R: Não, eu não, eu me entreguei pra polícia, eu não devo nada pra polícia; [PROMOTOR DE JUSTIÇA]: E o LEAR, correu? R: Correu, e tinha mais um cara com ele que correu, mais um amigo dele (...)ADVOGADO 2]: INGRID, tem algo que não foi lhe perguntado e você gostaria de dizer em sua defesa? R: Eu quero, quero uma oportunidade pra doutora, pra ela poder liberar a minha [inaudível] mãezinha, pra que eu possa sair na domiciliar, porque não tenho o porquê me esconder da justiça; Eu tô presa injustamente por causa desses caras, dessa burrice de mal amizade, e eu não tenho envolvimento, não tenho nada que prove que eu tenho envolvimento em crime, nessas coisas aí, eu só estava no lugar errado e com as pessoas errada, e eu preciso dessa oportunidade pra cuidar dos meus filhos, porque eles precisam de mim; (Id.195476863- mídia)”

O acusado
Lear Camilo da Silva
em juízo, optou por permanecer em silêncio.

A testemunha
Marcos Rodrigues dos Santos
, em juízo afirmou “
que estava na casa dentro do quarto com sua esposa, que ouviu os disparos mas não presenciou nada. Que a casa era alugada como ponto de apoio aos garimpeiros, seu irmão Lucas trabalhava com ele no “Cururu”, e que o Anderson iria começar no dia seguinte. Quanto ao Diego, disse que conhecia só de vista. Que no dia do ocorrido, ao ouvir os disparos correu para os fundos da casa junto com Lucas e Diego, e as mulheres com as crianças para o quarto. Ao ser questionado se conhecia o Igorzão, disse que não, que seu irmão estava fazendo negócio com ele em um carro. Afirma que nem ele nem seu irmão nunca fizeram parte de nenhuma facção, e não tem conhecimento se os outros fazem parte de alguma facção
. (Id.195476863- mídia)”

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência no 2022.263096 (Id. 19547667), laudo de Necrópsia, (195476781), Laudo Pericial local do crime n o 410.2.06.2022.012170-01), Termo de Reconhecimento fotográfico (Id. 195476671), depoimento das testemunhas (Id. 195476668 págs.02/12) e relatório policial (Id. 195476684), o que permitiu ao juízo a quo a pronunciar os réus, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

As defesas pugnam pela impronuncia dos acusados, em razão da ausência de indícios de autoria, impossível acolhimento do pleito, uma vez que, o conjunto de provas demonstradas atesta para a materialidade do crime e suposta autoria.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado. (N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido. (N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através dos depoimentos das testemunhas e vídeos anexados, retrataram a intenção dos réus ou no mínimo o risco por eles assumido de produzir o resultado morte, bem como, o depoimento em fase policial do próprio apelante Lear Camilo da Silva que admitiu a prática do crime delatado, vejamos:

“(...) QUE o carro SUBARU em que MATHEUS estava é mesmo que foi utilizado para atirar contra pessoas do PCC na quinta-feira, dia 22/09, em uma residência na Avenida Joaquim Gomes, o que ceifou a vida do nacional ANDERSON; QUE o interrogado estava no SUBARU na quinta-feira, dirigindo; QUE o interrogado atirou no portão da casa, pois viu uma sombra de uma pessoa; QUE o carro SUBARU e da família (do CV); QUE não é faccionado, mas está "correndo com o CV° porque o IGOR JOÃO disse que iria matar a mulher do interrogado; QUE há alguns dias, IGOR JOÃO trocou tiros com o MATHEUS FIOTE e o vulgo ZERO 7, e desde então o CV está caçando IGOR JOÃO; QUE uma menina contou para o CV onde IGOR JOÃO estava na quinta-feira, exatamente o local em que ocorreu o homicídio: QUE nesse mesmo dia teve uma tentativa de homicídio contra o nacional TOLEDO; QUE não teve contato com TOLEDO nesse dia, mas somente com a mulher dele; QUE na quinta-feira pegou o carro com MATHEUS FIOTE por volta das 16:00, na casa do FIOTE; QUE foi pegar o carro de moto, juntamente com FERNANDO vulgo VITOR; QUE pegou o carro e pegou sua mulher, e passaram em frente â casa onde IGOR JOÃO estava, para confirmar se o Ford Fusion, utilizado por IGO JOÃO na tentativa de homicídio contra TOLEDO, estava no local; QUE viram que estava no local e combinaram com os demais comparsas de se encontrarem e irem atirar em IGOR JOÃO na residência; QUE estavam no carro o interrogado. que estava dirigindo, a esposa do interrogado no banco de trás, atrás do interrogado. FERNANDO, vulgo VITOR estava no banco da frente, usando camiseta que acha ser vermelha, e LUCIANO vulgo LULU/BADA/GUILHERME estava no banco traseiro, da porta direita, utilizando camisa branca, calça, acha que de blusa de frio, e touca preta; QUE pararam em frente a casa LUCIANO, que subiu no muro e atirou, seguido por FERNANDO, que também subiu no muro e atirou para dentro da casa; QUE o interrogado permaneceu no carro, no banco do motorista, e atirou no portão da casa, pois viu uma sombra; QUE não sabia quem estava no portão, mas atirou mesmo assim; QUE ninguém atirou de volta, contra eles; QUE saíram do local, tendo o interrogado deixado LUCIANO na porta da casa do pai dele e FERNANDO na moto dele, que estava na esquina da casa do interrogado; QUE o interrogado e sua esposa foram passar a noite no Motel Palásio, com medo de irem atrás deles: QUE na sexta, por volta de 12:00h, entregaram o carro para MATHEUS FIOTE, na casa dele; QUE há muito tempo foi decretada guerra entre as facções na cidade de Lacerda; QUE a ordem da facção é matar os faccionados do PCC independente de quem sejam; QUE no dia que membros do CV atiraram no IGOR JOÃO, utilizando um veículo GOL, o interrogado não estava, mas sua mulher estava; QUE na quinta-feira, havia três armas no carro, um revólver calibre 38, uma pistola 9mm e outra pistola calibre 40: QUE a pistola 9mm é do LUCIANO e está com ele e a pistola 40 e o revólver calibre 38 estão com MATHEUS FIOTE; QUE MATHEUS FIOTE às vezes fica na casa do pai dele, às vezes fica no sítio do avó dele, perto da cidade, mas que ânoite ele não fica casa do pai dele, mas pode ser que esteja no sítio, ou na casa de alguém na cidade” (...)

Assim como o réu
Fernando Gonçalves da Silva
, também em sede policial, confessou sua participação, in verbis:

“(...) perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita, de ter participado do homicídio que vitimou ANDERSON respondeu que sim; QUE perguntado qual sua função no homicídio, respondeu que subiu no muro e cuidou; QUE perguntado com dentro do carro em 4 pessoas, sendo 03 homens e 01 menina, um carro prata novo; QUE no carro estava 03 pessoas armadas, os 03 homens; QUE perguntado com qual arma o interrogando estava, respondeu que uma Glock .40, alega que comprou na Bolívia, e que pagou U$ 2.000,00 (dois mil dólares)(...)”

É notório que o Juízo a quo, ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO DE MEIO CRUEL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.
Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.
(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.
Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).
Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. (N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

Por fim, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor dos recorrentes, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024